Tribunal: TJPA
Processo: 0803479-24.2022.8.14.0133
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão julgador: RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7780 - Indenização por Dano Material
Data de julgamento: 2025-11-04

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0803479-24.2022.8.14.0133

APELANTE: FRANCILENE DA SILVEIRA MELO

APELADO: BANCO DO BRASIL SA

RELATOR(A):
Desembargador RICARDO FERREIRA NUNES

EMENTA

Ementa
:

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. PROGRAMA MINHA CASA MINHA VIDA. LEGITIMIDADE PASSIVA DO AGENTE FINANCEIRO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. AUSÊNCIA DE OMISSÃO NO ACÓRDÃO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1.

Embargos de declaração opostos contra acórdão que reconheceu a legitimidade passiva do Banco do Brasil em ação de indenização por vícios construtivos em imóvel adquirido no âmbito do Programa Minha Casa Minha Vida, rejeitou a preliminar de incompetência da Justiça Estadual e reconheceu o direito da autora à indenização por danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão embargado padece de omissão quanto à análise dos arts. 17 e 485, VI, do CPC, e 265 e 618 do CC, os quais versam sobre ilegitimidade passiva, solidariedade e responsabilidade técnica pela solidez da obra, alegadamente não enfrentados na decisão.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O acórdão embargado aprecia de forma clara, coerente e suficiente a tese de ilegitimidade passiva do Banco do Brasil, afirmando que a instituição, ao atuar como agente executor do Programa Minha Casa Minha Vida, integra a cadeia de fornecimento e responde objetivamente nos termos do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor.

4.

A ausência de menção nominal aos arts. 17 e 485, VI, do CPC não configura omissão, pois a tese neles prevista foi expressamente rejeitada com base em jurisprudência consolidada do STJ, o que satisfaz o dever de fundamentação e afasta vício sanável por embargos de declaração.

5.

Também não há omissão quanto aos arts. 265 e 618 do Código Civil, porquanto a responsabilidade atribuída ao Banco decorre de sua atuação na execução de política pública habitacional, em regime de responsabilidade objetiva do CDC, e não de vínculo contratual direto com obrigações típicas de construtor ou empreiteiro.

6.

O inconformismo com a conclusão do julgado não se confunde com omissão, contradição ou obscuridade, nos termos do art. 1.022 do CPC, sendo incabível a pretensão de efeitos modificativos nos embargos.

IV. DISPOSITIVO

7.

Embargos de declaração rejeitados.

ACÓRDÃO

ACORDAM os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em CONHECER e REJEITAR os embargos de declaração, nos termos do voto do Eminente Desembargador Relator.

RELATÓRIO

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por

BANCO DO BRASIL SA
,

em face do ACÓRDÃO ID 28191631, assim constituído:

Ementa
: DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÕES CÍVEIS. PROGRAMA HABITACIONAL MINHA CASA MINHA VIDA. VÍCIOS CONSTRUTIVOS EM IMÓVEL. LEGITIMIDADE PASSIVA DO BANCO DO BRASIL. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO DO BANCO DESPROVIDO. RECURSO DA AUTORA PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Duas apelações cíveis interpostas contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos, condenando o Banco ao ressarcimento dos danos materiais, afastando, contudo, a indenização por danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há quatro questões em discussão: (i) definir se a Justiça Estadual detém competência para julgar a causa; (ii) verificar a legitimidade passiva do Banco do Brasil S.A.; (iii) aferir a responsabilidade civil do Banco pelos vícios construtivos; (iv) analisar se os danos morais devem ser reconhecidos à autora em razão das falhas estruturais do imóvel.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A Justiça Estadual é competente para processar e julgar demandas relativas ao Programa Minha Casa Minha Vida quando a Caixa Econômica Federal não integra a lide e inexiste interesse jurídico direto da União ou de suas autarquias, conforme interpretação do art. 109, I, da CF/1988.

4.

O Banco do Brasil detém legitimidade passiva quando atua como agente executor do Programa Minha Casa Minha Vida, pois assume obrigações além da intermediação financeira, incluindo fiscalização das obras e celebração dos contratos, o que o insere na cadeia de fornecimento.

5.

A responsabilidade do Banco é objetiva, com base no art. 14 do Código de Defesa do Consumidor, aplicável em razão da relação de consumo estabelecida com a autora. A omissão quanto ao dever de garantir a entrega do imóvel em condições adequadas configura falha na prestação do serviço.

6.

Os vícios construtivos foram devidamente comprovados por laudo técnico não impugnado pelo Banco, o qual tampouco requereu produção de prova pericial complementar, sendo evidente o nexo causal entre a atuação omissiva da instituição e os danos materiais experimentados pela autora.

7.

A frustração do direito à moradia digna, garantido pelo art. 6º da CF/1988, em razão de vícios construtivos graves que comprometem a habitabilidade e segurança do imóvel, enseja indenização por dano moral in re ipsa, independentemente da demonstração de abalo psicológico específico.

8.

O valor de R$5.000,00 (cinco mil reais) mostra-se adequado à reparação do dano moral sofrido, observando os princípios da razoabilidade, proporcionalidade e o caráter pedagógico da medida.

IV. DISPOSITIVO

9.

Recurso do Banco do Brasil desprovido. Recurso de Francilene da Silveira Melo parcialmente provido para condenar o Banco ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$5.000,00, corrigido monetariamente pelo IPCA desde a presente decisão e acrescido de juros moratórios conforme art. 406, §1º, do Código Civil, a partir do evento danoso
.

O embargante alega vício no acórdão quanto à preliminar de ilegitimidade passiva e responsabilidade solidária, afirmando que atua apenas como agente financeiro do programa habitacional, sem responsabilidade pela incorporação ou construção do imóvel.

Em contrarrazões pugna pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Inclua-se o presente feito na próxima pauta da sessão do plenário virtual
.

Belém/PA,
data registrada no sistema.

DES. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

VOTO

Conheço dos declaratórios, eis que tempestivos.

Sabe-se que os embargos de declaração são espécie de recurso de fundamentação vinculada, cabíveis apenas quando houver, na decisão embargada, omissão, obscuridade, contradição ou erro material, nos exatos termos do art. 1.022 do CPC.

Sem razão o embargante.

O acórdão embargado enfrentou de maneira clara e suficiente as alegações de ilegitimidade passiva do Banco do Brasil, com base em sólida fundamentação fático-jurídica. Reconheceu-se que a instituição, ao atuar como agente executor do Programa Minha Casa Minha Vida – Faixa 1, integra a cadeia de fornecimento e, por isso, está sujeita à responsabilidade objetiva prevista no art. 14 do Código de Defesa do Consumidor, especialmente quando assume obrigações típicas de gestão de recursos públicos e fiscalização das obras financiadas.

A alegação de omissão quanto aos arts. 17 e 485, VI, do CPC não prospera, uma vez que a tese jurídica neles prevista — a ilegitimidade passiva — foi expressamente rejeitada com base na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, que reconhece a legitimidade de instituições financeiras quando exercem papel de executor de política pública habitacional. Ainda que os dispositivos legais não tenham sido nominalmente citados, suas teses foram integralmente enfrentadas, o que afasta qualquer vício.

Da mesma forma, não há omissão quanto aos arts. 265 e 618 do Código Civil, pois a responsabilidade do Banco foi fixada não com base em solidariedade contratual ou obrigacional, mas com fundamento no regime de responsabilidade objetiva do CDC, aplicável nas relações de consumo, o que torna inócua a discussão sobre solidariedade presumida ou responsabilidade técnica típica de construtor ou empreiteiro.

A jurisprudência do STJ é pacífica no sentido de que a responsabilidade do agente financeiro decorre de sua atuação como executor do programa habitacional, com atribuições que transcendem a intermediação financeira, tornando-o solidariamente responsável pelos vícios construtivos verificados nos imóveis adquiridos.

Não há, portanto, qualquer omissão, contradição ou obscuridade a ser sanada. O acórdão apresenta motivação clara, coerente e suficiente, e o inconformismo do embargante com o resultado não é fundamento para a oposição de embargos.

Diante do exposto, REJEITO os embargos de declaração, por inexistirem omissão, obscuridade, contradição ou erro material no acórdão embargado.

É o voto.

Belém,

Des. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

Belém, 13/11/2025